Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700435-53.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: MARCIO ALEXANDRE MATHIAS AGRAVADO: JEITINHO MINEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO ALEXANDRE MATHIAS contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a penhora de equipamentos da empresa executada agravada (Id 69387782, p. 240). Em suas razões recursais Id 69387773, relata ter requerido a penhora dos equipamentos da empresa executada, o que não violaria o princípio da menor onerosidade ao devedor, uma vez que tais bens, embora essenciais para a atividade empresarial, podem ser substituídos ou alienados sem comprometer a totalidade das operações da empresa. Argumenta que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as exceções previstas em lei, na forma do artigo 789 do CPC. Quanto ao local da diligência requerida, argumenta que o endereço indicado para a penhora dos bens da agravada é o mesmo constante nos autos, inclusive sendo aquele onde a empresa está formalmente constituída. Ressalta, a despeito do indeferimento da medida sob o argumento de já haver diligência infrutífera no endereço, que a própria agravada recentemente constituiu advogado e juntou procuração nos autos, indicando precisamente o mesmo endereço onde foi requerida a penhora. Ao final, requer seja deferida liminarmente a penhora dos bens da empresa devedora e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada com a determinação de penhora dos bens da agravada. Preparo regular – Ids 69387776/69387777. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada, mas apenas a concessão de efeito suspensivo. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo colegiado, órgão julgador natural do recurso. Não se verifica, por exemplo, indícios de dilapidação patrimonial da empresa executada. Por outro lado, em que pese a diligência citatória no endereço indicado tenha sido frustrada por estar o local fechado (Id 69387782, p. 157), é fato que, após a citação por aplicativo de mensagem Whatsapp, a executada agravada constituiu advogado indicando precisamente o mesmo endereço como sendo a sede da empresa (Id 69387782, p. 162), havendo indícios, portanto, de que o local abriga os bens móveis da empresa, cuja penhora pretende o agravante. Na hipótese presente, portanto, a antecipação da tutela pretendida tem natureza satisfativa, esgotando-se o mérito do recurso, cuja competência para julgamento é do órgão colegiado. Lado outro, o prosseguimento da execução pode ensejar a realização de atos processuais desnecessários ou que posteriormente necessitem cancelamento ou modificação, caso provido o recurso, de forma a recomendar o efeito suspensivo até a decisão de mérito. Nesses termos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e CONCEDO efeito suspensivo ao recurso até a decisão de mérito. RETIFIQUE-SE a autuação de Petição Cível para Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora